Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0713367-96.2019.8.07.0007 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES E FÁBIO LEITE DE SOUSA Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES E FÁBIO LEITE DE SOUSA DESPACHO Intime-se a defesa dos acusados FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES e FÁBIO LEITE DE SOUSA para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado